Tribunal: TJSP
Processo: 1045823-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada antes do julgamento de agravo de instrumento – Possibilidade – Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045823-30.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO DO
BRASIL S/A, ROSA MARIA ISIDORO DIAS, BEATRIZ CRISTINA ISIDORO DIAS,
LUCIO RIBEIRO DIAS JUNIOR, PAULO ALFREDO ISIDORO DIAS, RICARDO
ALEXANDRE ISIDORO DIAS e MARCELO AUGUSTO ISIDORO DIAS, é apelado
LUCIO RIBEIRO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045823-30.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A, ROSA MARIA ISIDORO DIAS, BEATRIZ
CRISTINA ISIDORO DIAS, LUCIO RIBEIRO DIAS JUNIOR, PAULO ALFREDO
ISIDORO DIAS, RICARDO ALEXANDRE ISIDORO DIAS E MARCELO AUGUSTO
ISIDORO DIAS
APELADO: LUCIO RIBEIRO DIAS
VOTO no 148.529
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Juízo de retratação
Art. 1.018, do
CPC/2015 Retratação realizada antes do julgamento de agravo
de instrumento Possibilidade Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução,
nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, não ter, oportunamente, se retratado a
MM. Juíza a quo, o que só veio a fazer após decisão deste E. Tribunal, ofendendo, desta
forma, a preclusão pro judicato, não cabendo, pois, retratação de decisão que já foi
analisada pelas instâncias superiores. Por fim, aduz ser indevida a incidência dos juros de
mora a contar da citação realizada na Ação Civil Pública; e descabimento da incidência de
juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Para análise do recurso interposto, é necessário retornar no tempo e
identificar que contra a decisão de fls. 148/173, dos autos originários, o apelado interpôs,
de modo autônomo, agravo de instrumento.
Antes do julgamento daquele recurso a MM. Juíza a quo veio reconsiderar a
decisão agravada, o fez em momento apropriado, pois a questão por ela modificada não
estava acobertada pela preclusão, porquanto ainda não tinha sido objeto de decisão por esta
Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045823-30.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, sem razão o recorrente,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
Terminando, deixo de apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios,
pois decidida anteriormente, sem recurso da parte apelante.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator